Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO NOS MESMOS AUTOS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Aplica-se às execuções de obrigação de fazer o art. 827, do CPC, segundo o qual o juiz fixará, ao despachar a inicial, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado.
2. Sendo omissa a decisão transitada em julgado quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, deverá ser ajuizada ação autônoma para sua definição e cobrança (CPC 85 § 18).
3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento.